Tribunal: TJDFT
Processo: 0055402-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055402-19.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROQUE ALVES DA CONCEICAO DECISÃO As partes informaram a celebração de acordo (id. 52093217) e postularam a sua homologação, assim como a desistência da apelação. Os comprovantes dos depósitos foram acostados aos autos (ids. 53774365 a 53774367). Isso posto: a) homologo o pedido de desistência da apelação do Banco-réu para que surta seus jurídicos e legais efeitos; b) homologo a transação realizada entre as partes e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se às transferências para as contas indicadas no item 4 da petição de acordo (id. 52093217, pág. 1); certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora